Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CIVIL EM RAZÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE). REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se a Vantagem Pecuniária Especial (VPE) integra a remuneração recebida pelos Policiais Militares do Distrito Federal (PMDF) e pode ser incluída na base de cálculo da multa civil por ato de improbidade administrativa.
2. A prática de ato ilícito em razão da violação aos princípios regentes da Administração pública pode ensejar, dentre as sanções possíveis, a condenação de pagar multa, cuja base de cálculo é fixada de acordo com o montante da remuneração do réu, nos moldes do art. 12, inc. III, da Lei no 8.429/1992.
3. Apesar de não ter havido o devido esclarecimento normativo a respeito da natureza jurídica da VPE, é possível entender que trata-se de parcela remuneratória. 3.1. Aliás, a remuneração tem por essência a característica de ser permanente.
4. A VPE, portanto, integra a remuneração recebida pelo recorrente, devendo ser incluída na base de cálculo do débito a ser solvido em decorrência da multa pela prática de ato de improbidade administrativa.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.